Tribunal: TRF3
Processo: 5000100-50.2021.4.03.6130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: ADRIANA DELBONI TARICCO
Órgão colegiado: 7a Turma
Data de julgamento: 2026-05-14

Inteiro teor:
27/533)

5000100-50.2021.4.03.6130

DJEN Data: 19/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

7a Turma

Juíza Federal ADRIANA DELBONI TARICCO

DJEN DATA: 19/05/2026

Julgamento: 14/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000100-50.2021.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

APELADO: LUIZ VALENTIM CARDOSO

ADVOGADO do(a) APELADO: NORBERTO RODRIGUES DA COSTA - SP353713-A

Ementa

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM CANAVIAL. ATIVIDADE DE POLIDOR. EPI. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. CONECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do período de 01/12/1987 a 04/07/1994, mantendo, no mais, o reconhecimento de tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da eficácia do EPI e da especialidade do labor rural em canavial à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; (ii) estabelecer se há vício no afastamento da especialidade da atividade de polidor sem prova técnica; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto aos critérios de correção monetária e juros após a EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia sobre o EPI, aplicando de forma conjugada os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, segundo os quais a eficácia do equipamento exige prova de efetiva neutralização, não bastando mera indicação no PPP.

A ausência de comprovação técnica da neutralização dos agentes nocivos impede o afastamento da especialidade, devendo eventual dúvida ser interpretada em favor do segurado.

O reconhecimento da especialidade do labor em canavial decorre da exposição habitual a agentes químicos e físicos, comprovada pelas circunstâncias do trabalho, ainda que afastado o enquadramento automático por categoria profissional.

A atividade de polidor não pode ser reconhecida como especial por enquadramento profissional quando exercida fora do ambiente metalúrgico, sendo indispensável prova técnica da exposição a agentes nocivos.

Inexistindo documentos técnicos que comprovem a nocividade no período de 01/12/1987 a 04/07/1994, mantém-se o afastamento da especialidade.

Não há omissão ou contradição no acórdão quanto às teses da parte autora, evidenciando-se tentativa de rediscussão do mérito.

Verifica-se omissão parcial quanto aos consectários legais diante da superveniência da EC no 136/2025, que alterou o regime de atualização das condenações contra a Fazenda Pública.

A fixação dos critérios de correção monetária e juros deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação, com possibilidade de adequação futura conforme decisão do STF na ADI 7873.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos e embargos da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta a especialidade sem prova técnica da efetiva neutralização do agente nocivo.

2. A atividade rural em canavial pode ser reconhecida como especial quando comprovada a exposição habitual a agentes nocivos, ainda que afastado o enquadramento por categoria profissional.

3. A atividade de polidor somente admite enquadramento especial por categoria profissional quando exercida em indústria metalúrgica ou mediante prova técnica da nocividade.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios no acórdão.

5. A superveniência da EC no 136/2025 impõe a integração do julgado para adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; art. 201, §7o, I; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS (Tema 1.090); STJ, PUIL 452/PE; STJ, EDAPN no 843; STF, AI 242.237-AgR/GO; STF, RE 181.039-AgR/SP.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

7a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000100-50.2021.4.03.6130

RELATOR: ADRIANA DELBONI TARICCO

APELANTE: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

ADVOGADO do(a) APELADO: NORBERTO RODRIGUES DA COSTA - SP353713-A

APELADO: LUIZ VALENTIM CARDOSO

RELATÓRIO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra v. acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar o reconhecimento da especialidade do período de 01/12/1987 a 04/07/1994.

Transcrevo a ementa do julgado recorrido (ID 344108867):

“DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM CANAVIAL. PINTOR COM EXPOSIÇÃO A AGENTES QUÍMICOS. IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DA ESPECIALIDADE DE ATIVIDADE DE "POLIDOR" SEM PROVA TÉCNICA. PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO INSS.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo INSS contra sentença que reconheceu a especialidade dos períodos de 01/12/1983 a 14/04/1987, 01/12/1987 a 04/07/1994, 13/01/1997 a 23/09/1999 e 01/11/1999 a 17/10/2019, com conversão para tempo comum, e concedeu aposentadoria por tempo de contribuição ao autor desde 17/10/2019, com implantação imediata do benefício. O INSS sustenta ausência de comprovação da exposição a agentes químicos, impropriedade da menção genérica nos PPPs, eficácia de EPI e ausência de habitualidade/permanência, requerendo a improcedência do pedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se os períodos laborados pelo autor podem ser reconhecidos como especiais à luz das normas vigentes e das provas constantes dos autos;

(ii) estabelecer se, reconhecidos os períodos especiais, subsistem os requisitos para concessão de aposentadoria por tempo de contribuição na DER (17/10/2019).

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A jurisprudência reconhece a especialidade do trabalho rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar, dada a exposição habitual a agentes químicos e físicos (hidrocarbonetos, poeiras, calor, fuligem), nos termos dos códigos 1.2.11 do Decreto 53.831/64, 1.2.10 do Decreto 83.080/79 e 1.0.17 dos Decretos 2.172/97 e 3.048/99, sendo desnecessária mensuração quantitativa.

4. O enquadramento da atividade de "polidor" somente é admitido quando desempenhada em ambiente metalúrgico, conforme itens 2.5.1 e 2.5.3 do Decreto 83.080/79. Na ausência de prova técnica que indique a exposição a agentes nocivos ou o exercício em metalúrgica, afasta-se o reconhecimento da especialidade do período de 01/12/1987 a 04/07/1994.

5. A atividade de pintor, quando comprovada a exposição a tintas, solventes e outros agentes químicos (hidrocarbonetos e tóxicos orgânicos), enseja reconhecimento de especialidade por avaliação qualitativa, conforme Anexo 13 da NR-15 e códigos 1.2.11 (Decreto 53.831/64), 1.2.10 (Decreto 83.080/79) e 1.0.17 (Decretos 2.172/97 e 3.048/99).

6. A informação de EPI eficaz constante no PPP não afasta, por si só, o reconhecimento da especialidade, exigindo-se prova da efetiva neutralização do agente. A ausência de demonstração técnica de neutralização impede afastamento da especialidade para agentes químicos.

7. O autor preenche, na DER (17/10/2019), os requisitos para aposentadoria integral por tempo de contribuição: 43 anos, 3 meses e 10 dias de tempo comum e 398 meses de carência, conforme CF/88, art. 201, §7o, I (redação da EC 20/98).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. Aatividade rural desempenhada em canavial caracteriza labor especial por exposição habitual a agentes químicos e físicos, sendo suficiente a prova do trabalho na lavoura para o enquadramento.

2. A atividade de "polidor" não pode ser enquadrada como especial sem prova técnica que demonstre exposição a agentes nocivos ou desempenho em indústria metalúrgica.

3. A atividade de pintor com exposição habitual a tintas e solventes caracteriza especialidade por avaliação qualitativa, independentemente de quantificação da nocividade.

4. A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta o reconhecimento de especialidade sem prova técnica de neutralização do agente químico.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 7o, XXII e XXIII; 201, §1o e §7o, I; Lei 8.213/1991, arts. 57 e 58; Decretos 53.831/64 (códigos 1.2.11), 83.080/79 (códigos 1.2.10, 2.5.1 e 2.5.3), 2.172/97 (código 1.0.17) e 3.048/99 (código 1.0.17); NR-15, Anexo 13; CPC, arts. 371, 434, 464, 472.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC, Rel. Min. Luiz Fux, j. 04.12.2014; STJ, Tema 1.090 (REsp 2082072/RS); TRF3, 7a Turma, ApCiv 5769406-69.2019.4.03.9999; ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999; ApCiv 5002268-09.2021.4.03.6103; ApCiv 5000919-44.2021.4.03.6111; TNU, Súmula 68.”

O INSS sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao reconhecer a especialidade do período laborado pela parte autora na atividade de corte de cana-de-açúcar, de 01/12/1983 e 14/04/1987, sem a devida comprovação de exposição efetiva a agentes nocivos. Alega a impossibilidade de enquadramento por categoria profissional no referido labor, diante da ausência de demonstração concreta da efetiva exposição a agentes prejudiciais à saúde. Outrossim, afirma que o julgado foi omisso ao deixar de analisar que a utilização de EPI eficaz seria apta a neutralizar a exposição a agentes químicos. Destaca, ainda, que não se pode reconhecer a existência de condições prejudiciais no ambiente de trabalho após 2 de dezembro de 1998. Aduz violação aos entendimentos firmados no julgamento do Tema 555 do STF e do Tema 1.090 do STJ, segundo os quais a eficácia do EPI, como regra, descaracteriza o tempo especial, incumbindo ao segurado comprovar sua ineficácia. Aponta a ausência de prévia fonte de custeio, considerada requisito indispensável à instituição de qualquer benefício previdenciário. Por fim, ressalta que não houve manifestação expressa acerca da alteração dos consectários legais promovida pela E.C. no 136/2025, em vigor desde 10/09/2025 (ID 355309021).

A parte autora sustenta que o v. acórdão incorreu em omissão ao deixar de se manifestar de forma expressa sobre todos os argumentos submetidos à apreciação em sede recursal. No que se refere ao período de 01/12/1987 a 04/07/1994, alega ser possível o reconhecimento da especialidade do intervalo, em razão da exposição do segurado a diversos agentes químicos nocivos, a qual deve ser presumida por se tratar de período anterior a 28/04/1995. Aduz, ainda, que o r. julgado reconheceu a possibilidade de enquadramento da atividade de polidor como especial quando exercida em indústria metalúrgica, com fundamento nos itens 2.5.1 e 2.5.3 do Decreto no 83.080/79, ressaltando, contudo, que tal hipótese não se aplica ao caso concreto, razão pela qual não seria cabível o enquadramento por categoria profissional. Diante disso, afirma que o acórdão também incorreu em contradição ao não considerar, de forma presumida, que a atividade desempenhada pelo segurado implicaria exposição a agentes nocivos enquadrados nos itens 2.5.1, 2.5.3 e 2.5.4 do Anexo A do Decreto no 53.831/1964 (ID 355908579).

Assim, ambos requerem, ao final, o prequestionamento da matéria com a finalidade de interposição de recursos às Cortes Superiores.

Contrarrazões da parte autora (ID 356304708).

É o relatório.

VOTO

A Juíza Convocada Adriana Taricco (Relatora):

A Constituição Federal de 1988, na cláusula impositiva da fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso X), não fez opção estilística. Sucinta ou laudatória, a fundamentação deve ser, apenas, exposta no vernáculo (STJ, AI no 169.073-SP-AgRg - Rel. Min. JOSÉ DELGADO).

Aliás, quanto aos Embargos de Declaração, a E. Corte Especial do C. Superior de Justiça assentou que:

“(...) 6. Os Embargos não constituem via própria para fazer prevalecer tese jurídica diferente da que foi acolhida no Acórdão quando, em sua essência e finalidade, não se dirigem à omissão ou outro vício, mas à nova declaração de efeito infringente. Os argumentos de que não foram dissecadas todas as variantes e possibilidades cogitadas pela defesa trazem como consequência a certeza de que pretendem os Embargos a declaração inversa do fundamento jurídico da decisão, o que impede à Corte renovar o julgamento para declarar o que constituiria nova manifestação de mérito em sentido contrário.

7. O julgamento dos Embargos não pode implicar acréscimo de razões irrelevantes à formação do convencimento manifestado no Acórdão. O Tribunal não fica obrigado a examinar todas as minúcias e possibilidades abstratas invocadas pela defesa, desde que decida sob fundamentos suficientes para sustentar a manifestação jurisdicional.

8. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem entendido que o que a Constituição exige é que o juiz ou tribunal dê as razões do seu convencimento, não estando ele obrigado a responder a todas as alegações dos réus, mas tão somente àquelas que julgar necessárias para fundamentar sua decisão: STF, Primeira Turma, AI 242.237 - AgR/GO, Rel. Min. Sepúlveda Pertence; RE 181.039-AgR/SP, Rel. Ministra Ellen Gracie.

9. A manifestação da Corte Especial consubstancia julgamento de mérito no qual as questões jurídicas foram enfrentadas, adotados os fundamentos e a legislação aplicável, sendo rejeitados, em consequência, os demais argumentos trazidos pelo recorrente. O voto está devidamente embasado e não há contradição entre os fatos e o direito aplicado. A Corte não é obrigada a dizer por que os argumentos suscitados são dispensáveis frente àqueles que realmente fundamentaram sua decisão, pois a motivação implícita representa que a adoção de uma tese incompatível com outra implica rejeição desta, de forma tácita, o que tem respaldo na jurisprudência (STF, HC 76.420/SP, Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ 14/8/98).

(...)

12. Consoante pacífico entendimento de doutrina e da jurisprudência, não precisa o Tribunal reportar-se a todos os argumentos trazidos pelas partes, pois, ao acolher um argumento bastante para a sua conclusão, não terá de dizer se os outros, que objetivam o mesmo fim, são procedentes ou não.

(...)”

(STJ, Corte Especial, EDAPN no 843, DJe: 23/04/2018, Rel. Min. HERMAN BENJAMIN, grifei).

Consigno que os embargos de declaração têm por finalidade atacar um dos vícios apontados pelo artigo 1.022 do CPC (obscuridade, contradição ou omissão), e, em alguns casos excepcionais, em caráter infringente, para correção de erro material manifesto ou de nulidade insanável, pois que são apelos de integração, e não de substituição.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DO INSS.

Verifico a existência de parcial omissão alegada em sede recursal pelo INSS.

O v. Acórdão embargado destacou expressamente (ID 353958955):

“(...)

No que se refere ao uso de EPI (equipamento de proteção individual), verifica-se que o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do ARE 664.335/SC, j. 04/12/2014, DJe: 12.02.2015, Rel. Min. LUIZ FUX, em sede de repercussão geral, fixou duas teses:

"(...) a primeira tese objetiva que se firma é: o direito à aposentadoria especial pressupõe a efetiva exposição do trabalhador a agente nocivo à sua saúde, de modo que, se o EPI for realmente capaz de neutralizar a nocividade não haverá respaldo constitucional à aposentadoria especial. A Administração poderá, no exercício da fiscalização, aferir as informações prestadas pela empresa, sem prejuízo do inafastável judicial review. Em caso de divergência ou dúvida sobre a real eficácia do Equipamento de Proteção Individual, a premissa a nortear a Administração e o Judiciário é pelo reconhecimento do direito ao benefício da aposentadoria especial. Isto porque o uso de EPI, no caso concreto, pode não se afigurar suficiente para descaracterizar completamente a relação nociva a que o empregado se submete";

(...)

a segunda tese fixada neste Recurso Extraordinário é a seguinte: na hipótese de exposição do trabalhador a ruído acima dos limites legais de tolerância, a declaração do empregador, no âmbito do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), no sentido da eficácia do Equipamento de Proteção Individual - EPI, não descaracteriza o tempo de serviço especial para aposentadoria".

Portanto, a desqualificação em decorrência do uso de EPI requer prova da efetiva neutralização do agente, sendo que a mera redução de riscos e a dúvida sobre a eficácia do equipamento não afastam o cômputo diferenciado. Cabe ressaltar, também, que a tese consagrada pelo C. STF excepcionou o tratamento conferido ao agente agressivo ruído, que, ainda que integralmente neutralizado, evidencia o trabalho em condições especiais.

Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça decidiu questão submetida a julgamento de casos repetitivos afetado no REsp 2082072/RS, Tema no 1.090, julgada em definitivo, fixando a seguinte tese:

"I - A informação no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) sobre a existência de equipamento de proteção individual (EPI) descaracteriza, em princípio, o tempo especial, ressalvadas as hipóteses excepcionais nas quais, mesmo diante da comprovada proteção, o direito à contagem especial é reconhecido.

II - Incumbe ao autor da ação previdenciária o ônus de comprovar: (i) a ausência de adequação ao risco da atividade; (ii) a inexistência ou irregularidade do certificado de conformidade; (iii) o descumprimento das normas de manutenção, substituição e higienização; (iv) a ausência ou insuficiência de orientação e treinamento sobre o uso adequado, guarda e conservação; ou (v) qualquer outro motivo capaz de conduzir à conclusão da ineficácia do EPI.

III - Se a valoração da prova concluir pela presença de divergência ou de dúvida sobre a real eficácia do EPI, a conclusão deverá ser favorável ao autor."

Assim, segundo a tese fixada, em princípio, a informação de EPI eficaz seria o suficiente para descaracterizar a especialidade da atividade exercida (item I), cabendo ao segurado, provar que o EPI não é adequado à atividade exercida ou está fora das normas regulamentares ou, ainda, provar que a empresa não ofereceu capacitação para o adequado uso do equipamento de proteção, sendo possível, também, a prova da ineficácia do EPI (item II). Por fim, a tese firmada no Tema no 1.090 aponta que deverá ser favorável a decisão em caso de divergência sobre a eficácia do equipamento para a atividade especial exercida (item III).

Em uma leitura detalhada dos julgados é possível verificar que as teses fixadas se complementam, pois informam que o PPP não possui presunção absoluta de veracidade, podendo ser ilidido quando a anotação da eficácia não vier calcada em dados que provem a neutralização do agente, não bastando a mera indicação da eficácia do equipamento por redução de nocividade do vetor.

Logo, a junção dos entendimentos dos Tribunais Superiores aponta para as seguintes diretrizes: (a) O uso do EPI não afasta, por si só, a especialidade da atividade;(b) A eficácia do EPI deve ser comprovada tecnicamente, com dados capazes de provar a neutralização do agente; (c) Nos casos de ruído e agentes cancerígenos, a atividade permanece sendo considerada especial ainda que haja a utilização de EPI; (d) Não devem ser aceitas as presunções genéricas de neutralização dos agentes.

(...)”

Dessa forma, com base nos entendimentos firmados pelo STF no Tema n. 555 e pelo STJ no Tema n. 1.090, conclui-se que a simples indicação de fornecimento ou suposta eficácia de EPI no PPP não é suficiente para afastar o reconhecimento da especialidade do labor.

No caso concreto, a informação relativa ao uso de EPI não provou a efetiva neutralização do agente nocivo, sequer informando a real redução de riscos.

Assim, ausente comprovação técnica idônea da efetiva neutralização do agente nocivo, bem como inexistindo elementos que evidenciem a adequação, regularidade e correto uso do equipamento, impõe-se o reconhecimento do tempo de serviço especial, sobretudo diante da diretriz de que eventual dúvida quanto à eficácia do EPI deve ser interpretada em favor do segurado, nos termos da orientação firmada pelos Tribunais Superiores, garantindo-se, assim, o cômputo do período como especial para fins previdenciários.

Quanto à alegação de necessidade de prévio custeio, ressalto que, reconhecidos os períodos laborados em condições especiais, tem o autor recorrido direito à sua contagem para fins de aposentadoria por tempo de contribuição, cuja fonte de custeio é a mesma para o pagamento de todos os benefícios previdenciários em geral. Não há, aqui, criação de despesa nova, mas, sim, reconhecimento de tempo especial para fins de computo na aposentadoria por tempo de contribuição deferida.

No tocante ao período de 01/12/1983 e 14/04/1987, observa-se que o autor laborou na função de trabalhador rural em lavoura de cana de açúcar, junto à empresa "Usina São Simeão - Açúcar e Álcool Ltda.", conforme anotação de vínculo empregatício na CTPS (ID 331364732, fl. 03).

Frisa-se que somente até 28/04/1995 o enquadramento como atividade especial poderia ser feito com base na categoria profissional, não havendo necessidade de produzir provas da exposição ao agente nocivo, havendo uma presunção da nocividade.

Todavia, o E. STJ, no julgamento do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei autuado sob no 452/PE, firmou entendimento no sentido de não ser possível equiparar a categoria profissional de agropecuária, constante no item 2.2.1 do Anexo ao Decreto n.o 53.831/1964, à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar. Confira-se:

"PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL. EMPREGADO RURAL. LAVOURA DA CANA-DE-AÇÚCAR. EQUIPARAÇÃO. CATEGORIA PROFISSIONAL. ATIVIDADE AGROPECUÁRIA. DECRETO 53.831/1964. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.

1. Trata-se, na origem, de Ação de Concessão de Aposentadoria por Tempo de Contribuição em que a parte requerida pleiteia a conversão de tempo especial em comum de período em que trabalhou na Usina Bom Jesus (18.8.1975 a 27.4.1995) na lavoura da cana-de-açúcar como empregado rural.

2. O ponto controvertido da presente análise é se o trabalhador rural da lavoura da cana-de-açúcar empregado rural poderia ou não ser enquadrado na categoria profissional de trabalhador da agropecuária constante no item 2.2.1 do Decreto 53.831/1964 vigente à época da prestação dos serviços.

3. Está pacificado no STJ o entendimento de que a lei que rege o tempo de serviço é aquela vigente no momento da prestação do labor. Nessa mesma linha: REsp 1.151.363/MG, Rel. Ministro Jorge Mussi, Terceira Seção, DJe 5.4.2011; REsp 1.310.034/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 19.12.2012, ambos julgados sob o regime do art. 543-C do CPC (Tema 694 - REsp 1398260/PR, Rel. Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 5/12/2014).

4. O STJ possui precedentes no sentido de que o trabalhador rural (seja empregado rural ou segurado especial) que não demonstre o exercício de seu labor na agropecuária, nos termos do enquadramento por categoria profissional vigente até a edição da Lei 9.032/1995, não possui o direito subjetivo à conversão ou contagem como tempo especial para fins de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição ou aposentadoria especial, respectivamente. A propósito: AgInt no AREsp 928.224/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 8/11/2016; AgInt no AREsp 860.631/SP, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 16/6/2016; REsp 1.309.245/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 22/10/2015; AgRg no REsp 1.084.268/SP, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 13/3/2013; AgRg no REsp 1.217.756/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, DJe 26/9/2012; AgRg nos EDcl no AREsp 8.138/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, DJe 9/11/2011; AgRg no REsp 1.208.587/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 13/10/2011; AgRg no REsp 909.036/SP, Rel. Ministro Paulo Gallotti, Sexta Turma, DJ 12/11/2007, p. 329; REsp 291. 404/SP, Rel. Ministro Hamilton Carvalhido, Sexta Turma, DJ 2/8/2004, p. 576.

5. Pedido de Uniformização de Jurisprudência de Lei procedente para não equiparar a categoria profissional de agropecuária à atividade exercida pelo empregado rural na lavoura da cana-de-açúcar."

(STJ, 1a Seção, PUIL 452, relator Ministro Herman Benjamin, j. 08.05.2019, DJe 14.06.2019)

Dentro desse contexto, incabível o reconhecimento da atividade especial do trabalhador da lavoura de cana com base exclusivamente na categoria profissional.

Contudo, conforme entendimento da 7a Turma desta C. Corte Regional, deve ser reconhecido o caráter especial do labor prestado, diante da prova da atividade de cultivo ou plantio da cana (TRF-3, 7a Turma, ApCiv 5769406-69.2019.4.03.9999, j. 23/02/2021, DJe 05/03/2021, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA):

"No entanto, por outro lado, conforme entendimento adotado pela 7a Turma desta E. Corte, a atividade realizada pelo trabalhador rural no corte e cultivo de cana-de-açúcar pode ser enquadrada como especial com base nos códigos 1.2.11 do Anexo III do Decreto no 53.831/64, 1.2.10 do Anexo I do Decreto no 83.080/79, 1.0.17 do Anexo IV do Decreto no 2.172/97 e 1.0.17, Anexo IV do Decreto no 3.048/99, já que suas funções envolvem a exposição excessiva a produtos químicos nocivos, incluindo hidrocarbonetos presentes na fuligem da palha da cana queimada, além de inseticidas, pesticidas e defensivos agrícolas, entre outros riscos à saúde do trabalhador.

Com efeito. O trabalhador braçal rural, que exerce suas atividades na lavoura da cana-de-açúcar, está em permanente contato com poeiras de terra e do bagaço da cana. Ademais, a queima incompleta das palhas da cana-de-açúcar forma fuligens, os chamados hidrocarbonetos aromáticos, além de outros compostos de carbono existentes, e o trabalhador se expõe a estes agentes químicos através das mucosas da boca, narinas e pulmões.

Ressalte-se, também, que as atividades desenvolvidas no corte de cana obrigam que o trabalhador esteja exposto ao agente físico calor, que, no caso dos canaviais, a dissipação é dificultada pela rama da planta, fazendo com que a temperatura ultrapasse em muitos graus os limites considerados razoáveis para o ser humano.

A atividade classifica-se como pesada e contínua, cujo descanso, costumeiramente, é realizado no próprio local de trabalho.

Os serviços realizados no canavial, além de extenuantes, geram riscos ergonômicos relacionados a cortar, levantar e empilhar fardos de cana, em uma média de dez toneladas por dia.

As ferramentas utilizadas nos serviços de corte da cana nem sempre são as mais apropriadas, em muitos casos, utilizadas de forma inadequada, acarretando risco de lesões.

Ademais, nos serviços de corte de cana, principalmente na cana não queimada, é comum o contato com animais nocivos à saúde, escorpiões, aranha, cobras e abelhas.

Oportuna é a descrição do trabalho em questão pelo pesquisador Francisco Alves, professor da Universidade de São Carlos, no artigo "Por que morrem os trabalhadores da cana?". Confira-se:

"Um trabalhador que corta hoje 12 toneladas de cana em média por dia de trabalho realiza as seguintes atividades no dia: Caminha 8.800 metros; Despende 366.300 golpes de podão; Carrega 12 toneladas de cana em montes de 15 K em média cada um, portanto ele faz 800 trajetos levando 15 k nos braços por uma distância de 1,5 a 3 metros; Faz aproximadamente 36.630 flexões de perna para golpear a cana; Perde, em média, 8 litros de água por dia, por realizar toda essa atividade sob sol forte do interior de São Paulo, sob os efeitos da poeira, da fuligem expelida pela cana queimada, trajando uma indumentária que o protege, da cana, mas aumenta a temperatura corporal. Com todo esse detalhamento pormenorizado da atividade do corte da cana, fica fácil entendermos porque morrem os trabalhadores rurais cortadores de cana em São Paulo: por causa do excesso de trabalho." (ALVES, Francisco. "Por que morrem os cortadores de cana?", 2006, Revista Saúde e Sociedade v. 15, n. 3, p. 90-98, set/dez 2006).

Dentro desse contexto, é possível o reconhecimento da especialidade da atividade na lavoura da cana-de-açúcar em razão da insalubridade do trabalho no canavial. Trago à colação, sobre o tema, recente julgado da 7a Turma desta E. Corte: (...) (ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, Desembargador Federal PAULO SERGIO DOMINGUES, TRF3 - 7a Turma, e - DJF3 Judicial 1 DATA: 04/02/2020).

Nesse cenário, considerando que há prova nos autos de que a parte autora, no período de 01/06/1988 a 11/05/1989, 03/05/2004 a 14/12/2004, 18/05/1989 a 03/12/2003 e de 20/03/2009 a 08/06/2016 trabalhou na lavoura de cana-de-açúcar, realizando atividades de plantio, manutenção e colheita, forçoso é concluir, nos termos antes delineados, que ele ficou exposto a agentes nocivos de natureza química e física, o que é suficiente para o reconhecimento da especialidade de mencionado lapso temporal".

Anoto, mais, os seguintes precedentes específicos da C. 7a turma: TRF3, 7a Turma, ApCiv 0033407-89.2016.4.03.9999, DJe: 04/02/2020, Rel. Des. Fed. PAULO SERGIO DOMINGUES; TRF3, 7a Turma, ApCiv 0005013-04.2018.4.03.9999, j. 15/03/2021, Intimação via sistema: 19/03/2021, Rel. Des. Fed. CARLOS EDUARDO DELGADO; TRF3, 7a Turma, ApCiv 5059085-50.2018.4.03.9999, j. 25/03/2021, Intimação via sistema: 05/04/2021, Rel. Des. Fed. INES VIRGINIA PRADO SOARES.

Com base no conjunto probatório e do entendimento jurisprudencial consolidado, especialmente no sentido de que a especialidade do labor pode ser reconhecida quando evidenciada a efetiva exposição a agentes nocivos, ainda que afastado o enquadramento automático por categoria profissional, revela-se plenamente possível o reconhecimento da natureza especial da atividade exercida na lavoura de cana-de-açúcar, em razão da insalubridade inerente ao labor no canavial.

No caso concreto, restou demonstrado que as atividades desempenhadas pelo autor no cultivo da cana-de-açúcar se davam em ambiente notoriamente insalubre, com exposição habitual e permanente a agentes nocivos de natureza química e física, circunstância que, por si só, autoriza o enquadramento diferenciado do labor.

Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da especialidade do período de 01/12/1983 a 14/04/1987, visto a constatação de que o exercício das atividades na lavoura canavieira submetia o trabalhador a condições intrinsecamente prejudiciais à sua saúde e integridade física, justificando o cômputo do tempo como especial.

Outrossim, observa-se que a EC no 113 de 2021 fixou, em seu art. 3o, os critérios aplicáveis à correção monetária e aos juros de mora, nos seguintes termos:

Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Posteriormente, em 09/09/2025, foi promulgada a EC no 136, a qual alterou a redação do referido art. 3o, passando a dispor nos seguintes termos:

"Art. 3o Nos requisitórios que envolvam a Fazenda Pública federal, a partir da sua expedição até o efetivo pagamento, a atualização monetária será feita pela variação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), e, para fins de compensação da mora, incidirão juros simples de 2% a.a. (dois por cento ao ano), vedada a incidência de juros compensatórios.

§ 1o Caso o percentual a ser aplicado a título de atualização monetária e juros de mora, apurado na forma do caput deste artigo, seja superior à variação da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para o mesmo período, esta deve ser aplicada em substituição àquele.

§ 2o Nos processos de natureza tributária serão aplicados os mesmos critérios de atualização e remuneração da mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário.

§ 3o Durante o período previsto no § 5o do art. 100 da Constituição Federal, não incidem juros de mora sobre os precatórios que nele sejam pagos."

Assim, integro o julgamento nos seguintes termos:

“Apliquem-se, para o cálculo dos juros de mora e da correção monetária, os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação, com observância do disposto na Nota Técnica n.o 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do referido Manual, sem prejuízo da adequação superveniente que se fizer necessária em razão do pronunciamento definitivo do E. Supremo Tribunal Federal na ADI 7873."

Desse modo, reconheço a omissão parcial do v. acordão no tocante à alteração dos consectários legais promovida pela E.C. no 136/2025.

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DA PARTE AUTORA.

Verifico a inexistência de omissão ou contradição alegadas em sede recursal pela parte autora.

De início, observa-se que o acórdão impugnado se encontra suficientemente fundamentado, nos termos do art. 93, IX, da CF/1988, não se exigindo manifestação sobre todos os argumentos invocados, bastando a exposição de fundamentos suficientes à conclusão.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça afasta a caracterização de vício quando a decisão, ainda que desfavorável, enfrenta de forma suficiente as teses jurídicas apresentadas (AgInt no AREsp n. 2.263.229/MG; AgInt no REsp n. 2.076.914/SP; EDcl no REsp n. 1.996.013/PR).

No que se refere aos períodos laborados anteriormente à vigência da Lei no 9.032/1995, cumpre reiterar que o ordenamento jurídico então vigente admitia o reconhecimento da especialidade tanto pelo enquadramento por categoria profissional quanto pela comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

Trata-se de sistemática mais benéfica ao segurado, que dispensava, em diversas hipóteses, a produção de prova técnica individualizada, bastando o exercício de atividade prevista nos anexos dos Decretos no 53.831/1964 e no 83.080/1979.

Todavia, o enquadramento por categoria profissional não se aplicava de forma indiscriminada a toda e qualquer atividade semelhante, exigindo correspondência exata entre a função exercida e aquelas expressamente previstas nos regulamentos.

No caso específico da função de polidor, o reconhecimento da especialidade por presunção legal somente era admitido quando exercida no âmbito de indústria metalúrgica, conforme os itens 2.5.1 e 2.5.3 do Decreto no 83.080/1979, os quais se referem a atividades desempenhadas em metalúrgicas e fundições de metais, conforme julgado que segue:

PROCESSO CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO. RECONHECIMENTO DE ATIVIDADE ESPECIAL. NOVO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. APELAÇÃO DO INSS IMPROVIDA. REMESSA OFICIAL TIDA POR INTERPOSTA PARCIALMENTE PROVIDA.

1. A aposentadoria especial foi instituída pelo artigo 31 da Lei no 3.807/60. O critério de especificação da categoria profissional com base na penosidade, insalubridade ou periculosidade, definidas por Decreto do Poder Executivo, foi mantido até a edição da Lei no 8.213/91, ou seja, as atividades que se enquadrassem no decreto baixado pelo Poder Executivo seriam consideradas penosas, insalubres ou perigosas, independentemente de comprovação por laudo técnico, bastando, assim, a anotação da função em CTPS ou a elaboração do então denominado informativo SB-40.

2. O uso de equipamento de proteção individual não descaracteriza a natureza especial da atividade a ser considerada, uma vez que tal tipo de equipamento não elimina os agentes nocivos à saúde que atingem o segurado em seu ambiente de trabalho, mas somente reduz seus efeitos. Nesse sentido, precedentes desta E. Corte (AC no 2000.03.99.031362-0/SP; 1a Turma; Rel. Des. Fed. André Nekatschalow; v.u; J. 19.08.2002; DJU 18.11) e do Colendo Superior Tribunal de Justiça: REsp 584.859/ES, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, julgado em 18/08/2005, DJ 05/09/2005 p. 458).

3. Verifica-se do Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP apresentado às fls. 94/95 e laudo técnico (fls. 96/97), referente ao período de 23/10/1979 a 13/10/1982, que o autor exerceu o cargo/função de "polidor", na empresa Metalúrgica Rossi S/A, estando exposto de forma habitual e permanente ao agente agressivo ruído de 89 dB(A), acima do limite máximo estipulado pelos Decretos nos 53.831/64 e 83.080/79, vigentes na época analisada. Ademais, a função de 'polidor', foi considerada especial pela categoria profissional até 28/04/1995, desde que exercida junto à metalúrgica e fundições de metais ferrosos (código 2.5.1), caso em que se enquadra o autor, visto que o estabelecimento era 'metalúrgica', conforme se observa da cópia da CTPS (fls. 80).

4. Para o cálculo dos juros de mora, aplicam-se os critérios estabelecidos no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal vigente à época da elaboração da conta de liquidação. Quanto à correção monetária, acompanho o entendimento firmado pela Sétima Turma no sentido da aplicação do Manual de Cálculos, naquilo que não conflitar como o disposto na Lei no 11.960/2009, aplicável às condenações impostas à Fazenda Pública a partir de 29 de junho de 2009.

5. Apelação do INSS improvida.

6. Remessa oficial parcialmente provida.

(TRF 3a Região, SÉTIMA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 1993355 - 0025290-80.2014.4.03.9999, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL TORU YAMAMOTO, julgado em 07/08/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:14/08/2017)

No caso em apreço, verifica-se que a parte autora laborou no período de 01/12/1987 a 04/07/1994, na função de polidor, junto à empresa “Viação Cidade de Salvador Ltda.”, conforme anotação em CTPS.

Constata-se, ademais, que a referida empresa atua no ramo de transporte de ônibus, conforme expressamente reconhecido pelo próprio autor em sede de embargos de declaração (ID 355908579), não se tratando, portanto, de indústria metalúrgica. Tal circunstância afasta a possibilidade de enquadramento da atividade com base na categoria profissional.

Dessa forma, não se pode presumir a exposição a agentes nocivos com base apenas na denominação do cargo exercido, uma vez que ausente o requisito essencial de vinculação à atividade típica de metalurgia. Assim, inaplicável, no caso concreto, o reconhecimento da especialidade com fundamento exclusivo no enquadramento profissional.

Resta, então, a análise da possibilidade de reconhecimento da especialidade mediante a comprovação da efetiva exposição a agentes nocivos.

Contudo, observa-se que não foram acostados aos autos quaisquer documentos técnicos aptos a demonstrar que o autor desempenhava suas atividades sob condições prejudiciais à saúde ou à integridade física, tais como formulários, laudos ambientais ou PPP.

Diante desse cenário, verifica-se que não há elementos probatórios suficientes para o reconhecimento da especialidade do labor no período indicado, tanto pela via da presunção legal decorrente do enquadramento profissional, quanto pela comprovação concreta da exposição a agentes nocivos.

Assim, mostra-se indevido o reconhecimento da especialidade do intervalo de 01/12/1987 a 04/07/1994, em razão do não preenchimento dos requisitos legais exigidos à época para a caracterização da atividade especial.

Não há, portanto, qualquer vício no v. Acórdão. Pedido e fundamento jurídico são institutos processuais distintos. O Poder Judiciário, pela iniciativa das partes, está vinculado a decidir a lide, em regra, nos termos do pedido. Mas a decisão fica sujeita a qualquer fundamento jurídico.

No caso, os embargos não demonstram a invalidade jurídica da fundamentação adotada no v. Acórdão. Pretendem, é certo, outra. Não se trata, então, da ocorrência de vício na decisão da causa, mas de sua realização por fundamento jurídico diverso da intelecção da parte.

Na realidade, o que se pretende, através do presente recurso, é o reexame do mérito da decisão da Turma, o que não é possível em sede de embargos de declaração. Confira-se:

"PROCESSO CIVIL - MANDADO DE SEGURANÇA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 535, DO CPC - SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DA EXTINTA SUDAM - PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR - PENA DE CASSAÇÃO DE APOSENTADORIA - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL - AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO - NÍTIDO CARÁTER INFRINGENTE - REJEIÇÃO.

1 - Tendo o acórdão embargado reconhecido a insuficiência de comprovação do direito líquido e certo, salientando a necessidade de dilação probatória, revestem-se de caráter infringente os embargos interpostos a pretexto de omissão e prequestionamento, uma vez que pretendem reabrir os debates meritórios acerca do tema.

2 - Por prerrogativa do dispositivo processual aventado, os Embargos de Declaração consubstanciam instrumento processual adequado para excluir do julgado qualquer obscuridade ou contradição ou, ainda, suprir omissão, cujo pronunciamento sobre a matéria se impunha ao Colegiado, integralizando-o, não se adequando, todavia, para promover o efeito modificativo do mesmo. Inteligência do art. 535 e incisos, do Código de Processo Civil.

3 - Precedentes (EDREsp nos 120.229/PE e 202.292/DF).

4 - Embargos conhecidos, porém, rejeitados".

(STJ, 3a seção, EDMS 8263/DF, DJ 09/06/2003, Rel. Min. JORGE SCARTEZZINI).

No tocante ao prequestionamento, cumpre salientar que, mesmo nos embargos de declaração opostos com este propósito, é necessária a observância aos requisitos previstos no artigo 535, do Código de Processo Civil de 1973, ou do artigo 1.022, do Código de Processo Civil de 2015. Tal necessidade é reconhecida há muito pela jurisprudência:

"(...) Mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no art. 535 do CPC (obscuridade, dúvida, contradição, omissão e, por construção pretoriana integrativa, a hipótese de erro material). Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa"

(STJ, 1a Turma, REsp. 11.465-0-SP, DJ 15/02/1993, Rel. Min. DEMÓCRITO REYNALDO).

E, em termos recentes, da 1a Seção do C. STJ:

"PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. OBSCURIDADE, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. VÍCIOS INEXISTENTES. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. DEMONSTRAÇÃO DE MERA IRRESIGNAÇÃO. REITERAÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM CARÁTER PROTELATÓRIO. ELEVAÇÃO DA MULTA PARA 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. DEPÓSITO PRÉVIO DO VALOR DA MULTA. CONDIÇÃO PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER RECURSO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os supostos vícios indicados pelo embargante nestes terceiros embargos de declaração já foram alegados e examinados nos julgamentos anteriormente proferidos nestes autos.

2. No que tange à irresignação do embargante com uma alegada não aplicação do Decreto-Lei n. 467/1969, bem como com a alteração proposta pela Lei n. 12.689/2012, e a sua aplicação combinada com o disposto pela Lei n. 5.517/1968, foram expressamente analisadas no julgamento dos primeiros embargos de declaração (e-STJ, fl. 787).

3. Quanto a uma suposta não aplicação do Decreto n. 5.053/2004, tal matéria já foi abordada no acórdão que julgou o recurso especial (e-STJ, fl. 377) e foi novamente examinada no julgamento dos segundos embargos declaratórios (e-STJ, fl. 785).

4. Quanto à alegação de que o acórdão incorreu em contradição ao dizer que "não existe venda sem dispensação", trata-se, como dito no julgamento dos segundos embargos declaratórios, de nada mais do que mera irresignação, tendo sido a matéria expressamente examinada no julgamento dos primeiros embargos (e-STJ, fl. 612).

5. No que pertine ao pleito de anulação, por afronta ao devido processo legal e ao contraditório, em virtude de o acórdão "não estender a abrangência da discussão a outro recurso, não aceitar o ingresso de terceiros interessados e se manter restrito às razões do julgado, sem análise de legislação aplicável à matéria", trata-se, mais uma vez, de mera irresignação contra decisões que já foram tomadas há bastante tempo, antes mesmo do julgamento do recurso especial, e que deveriam ter sido impugnadas no momento apropriado, o que não ocorreu. É o que se deu, por exemplo, com a decisão que indeferiu o ingresso do Conselho Federal de Medicina Veterinária - CFMV como litisconsorte necessário (e-STJ, fls. 337-338), e com a decisão que indeferiu o pedido de retirada do feito de pauta, bem como o de realização de audiência pública (e-STJ, fls. 360-361).

6. Quanto ao pedido de provimento dos embargos para fins de pré-questionamento, não merece melhor sorte, pois apenas agora, nos terceiros embargos de declaração, o embargante aponta dispositivos constitucionais violados, quando já deveria tê-lo feito nas várias oportunidades que teve antes. Não se conhece de tal alegação, portanto, por absolutamente extemporânea. Não se pode admitir que os embargos sejam manejados para ventilar, de forma inadequada e intempestiva, matérias novas, que já deveriam ter sido suscitadas em tempo hábil.

7. A insurgência revela a reiteração de embargos de declaração com propósito manifestamente protelatório, justificando a elevação da sanção anteriormente imposta para 10% (dez por cento), com base no art. 1.026, § 3o, do CPC/2015.

8. Embargos de declaração rejeitados, reconhecendo-se a reiteração de sua oposição com caráter manifestamente protelatório, elevando-se a multa anteriormente aplicada para 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionada ao depósito prévio do valor da multa".

(STJ, 1a Seção, EEERSP 1.338.942, DJe: 03/04/2019, Rel. Min. OG FERNANDES, grifei).

Consigno que, para fins de prequestionamento, é suficiente que sejam expostas as razões de decidir do julgador para que se dê por completa e acabada a prestação jurisdicional, não vislumbrando qualquer afronta às questões jurídicas ora suscitadas.

Ante o exposto, acolho parcialmente os embargos de declaração do INSS, a fim de integrar o acórdão e estabelecer os critérios de atualização monetária e juros de mora conforme o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente à época da liquidação, em conformidade com a Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual, sem prejuízo de posterior adequação ao que vier a ser decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 7873. Rejeito os embargos de declaração da parte autora, nos termos da fundamentação acima declinados.

É o voto.

EMENTA

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMPO ESPECIAL. TRABALHADOR RURAL EM CANAVIAL. ATIVIDADE DE POLIDOR. EPI. TEMAS 555 DO STF E 1.090 DO STJ. CONECTÁRIOS LEGAIS. EMENDA CONSTITUCIONAL No 136/2025. OMISSÃO PARCIAL. INTEGRAÇÃO DO JULGADO. REJEIÇÃO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS e pela parte autora contra acórdão que deu parcial provimento à apelação do INSS para afastar a especialidade do período de 01/12/1987 a 04/07/1994, mantendo, no mais, o reconhecimento de tempo especial e a concessão de aposentadoria por tempo de contribuição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se houve omissão quanto à análise da eficácia do EPI e da especialidade do labor rural em canavial à luz dos Temas 555 do STF e 1.090 do STJ; (ii) estabelecer se há vício no afastamento da especialidade da atividade de polidor sem prova técnica; (iii) determinar se o acórdão foi omisso quanto aos critérios de correção monetária e juros após a EC no 136/2025.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração têm função integrativa e não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas nas hipóteses do art. 1.022 do CPC.

O acórdão enfrentou adequadamente a controvérsia sobre o EPI, aplicando de forma conjugada os Temas 555 do STF e 1.090 do STJ, segundo os quais a eficácia do equipamento exige prova de efetiva neutralização, não bastando mera indicação no PPP.

A ausência de comprovação técnica da neutralização dos agentes nocivos impede o afastamento da especialidade, devendo eventual dúvida ser interpretada em favor do segurado.

O reconhecimento da especialidade do labor em canavial decorre da exposição habitual a agentes químicos e físicos, comprovada pelas circunstâncias do trabalho, ainda que afastado o enquadramento automático por categoria profissional.

A atividade de polidor não pode ser reconhecida como especial por enquadramento profissional quando exercida fora do ambiente metalúrgico, sendo indispensável prova técnica da exposição a agentes nocivos.

Inexistindo documentos técnicos que comprovem a nocividade no período de 01/12/1987 a 04/07/1994, mantém-se o afastamento da especialidade.

Não há omissão ou contradição no acórdão quanto às teses da parte autora, evidenciando-se tentativa de rediscussão do mérito.

Verifica-se omissão parcial quanto aos consectários legais diante da superveniência da EC no 136/2025, que alterou o regime de atualização das condenações contra a Fazenda Pública.

A fixação dos critérios de correção monetária e juros deve observar o Manual de Cálculos da Justiça Federal vigente na fase de liquidação, com possibilidade de adequação futura conforme decisão do STF na ADI 7873.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração do INSS parcialmente acolhidos e embargos da parte autora rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A indicação de EPI eficaz no PPP não afasta a especialidade sem prova técnica da efetiva neutralização do agente nocivo.

2. A atividade rural em canavial pode ser reconhecida como especial quando comprovada a exposição habitual a agentes nocivos, ainda que afastado o enquadramento por categoria profissional.

3. A atividade de polidor somente admite enquadramento especial por categoria profissional quando exercida em indústria metalúrgica ou mediante prova técnica da nocividade.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito quando ausentes vícios no acórdão.

5. A superveniência da EC no 136/2025 impõe a integração do julgado para adequação dos critérios de atualização monetária e juros de mora.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, X; art. 201, §7o, I; CPC/2015, art. 1.022; Lei no 8.213/1991, arts. 57 e 58; EC no 113/2021, art. 3o; EC no 136/2025, art. 3o; Decretos no 53.831/64, no 83.080/79, no 2.172/97 e no 3.048/99; NR-15, Anexo 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 664.335/SC (Tema 555); STJ, REsp 2.082.072/RS (Tema 1.090); STJ, PUIL 452/PE; STJ, EDAPN no 843; STF, AI 242.237-AgR/GO; STF, RE 181.039-AgR/SP.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Sétima Turma, por unanimidade, decidiu acolher parcialmente os embargos de declaração do INSS e rejeitar os embargos de declaração da parte autora, SENDO QUE A DES. FEDERAL INÊS VIRGÍNIA ACOMPANHOU A RELATORA COM RESSALVA DE ENTENDIMENTO, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

ADRIANA DELBONI TARICCO

Relatora do Acórdão